Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PARADEIRO DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o autor foi intimado para indicar o paradeiro do réu e a localização do veículo, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo sejam requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. Se o requerido e o veículo objeto do pacto não foram encontrados e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III do art. 485 do CPC – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.